Tribunal: TJSP
Processo: 1107945-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – Não configurada – Revisional – Contrato bancário – Aplicação do art. 205, do CC (prazo decenal) – Preliminar afastada.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Taxa de juros exigida que não se mostra discrepante com o que previsto em instruções normativas do INSS – Impossibilidade de readequação – Sentença de improcedência mantida – Recurso

Ementa:
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – Não configurada – Revisional – Contrato bancário – Aplicação do art. 205, do CC (prazo decenal) – Preliminar afastada.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Taxa de juros exigida que não se mostra discrepante com o que previsto em instruções normativas do INSS – Impossibilidade de readequação – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.